Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-71.2020.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000083-71.2020.8.11.0048
APELANTE: RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
Vistos etc.
O primeiro apelante pugna pela concessão da gratuidade judiciária, mas apresenta apenas declaração de hipossuficiência, nesses termos, deve ser oportunizado a juntada de documentos habéis a comprovar a incapacidade financeira, como declaração de imposto de renda entre outros,
Ante o exposto, determino a intimação do primeiro apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora